Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-91.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001703-91.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: LOURIELDA CASTRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS PELO ENTE MUNICIPAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de ato ilícito que enseje a condenação do Banco Apelante em danos morais por inscrever a Apelada no cadastro de inadimplentes do SERASA
;

2.
O Apelante declara que as alegações da Apelada são infundadas, que o contrato de empréstimo consignado é válido e prevê a hipótese de inscrição do devedor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência, tendo agido em exercício legítimo de direito seu ao realizar a referida inscrição. Aduz que os valores das parcelas não foram repassados ao banco, de modo que o Apelante não tem qualquer culpa sobre o ocorrido, atribuindo ao fato culpa exclusiva da Apelada;

3.
A autora demonstrou, através dos seus contracheques, que os valores das parcelas foram devidamente descontados de sua remuneração, conforme o que determina o contrato, comprovando que adimpliu com sua parte do ônus contratual;

4.
In Casu
, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 6, VIII do CDC, e o Apelante em nenhum momento comprovou a ausência do repasse dos valores, tampouco responsabilidade da autora na falha dos repasses das parcelas, valores estes já devidamente descontados em sua folha de pagamento. Não se desincumbiu de provar, portanto, a culpa exclusiva da autora, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição sem, no entanto, apresentar qualquer documento que atestasse sua legitimidade. Trata-se de tentativa de transferir ao consumidor, neste caso a Apelada, o risco do negócio que é explorado pelo Banco Apelante
;

5
. É
sólido o entendimento jurisprudencial de que, em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano é presumido, decorrendo da própria ilicitude do fato;

6. É inegável o dano sofrido, pelo o que se extrai dos autos, uma vez que a Apelada que teve seu nome exposto como “mal pagadora”, prejudicando sua capacidade de negociar ou obter crédito na praça, mesmo tendo regularmente adimplido seu ônus contratual. Tal fato não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil;

7. Analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado;

8. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que a sentença recorrida se mostrou acertada, considerando o trabalho realizado, o tempo empregado, a natureza da causa e o zelo profissional empregado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC

9. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001703-91.2013.8.14.0018

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

APELADO: LOURIELDA CASTRO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA SA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Lourielda Castro Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na peça vestibular (ID 7103591 e ID 7103592), a autora, ora Apelada, servidora pública da Prefeitura de Eldorado dos Carajás, relatou que o Banco requerido lançou seu nome em cadastro restritivo de crédito do SERASA, em decorrência de um suposto débito decorrente de inadimplência de contrato de empréstimo consignado.

Declarou que de fato realizou empréstimo Consignado junto ao Banco Apelante, na data de 18/02/2011, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, informa que os valores foram regularmente descontados de seu pagamento, conforme comprova através dos contracheques juntados aos autos.

Alega ainda que ao entrar em contato com o Banco Requerido para apresentar os contracheques e esclarecer acerca o regular desconto das parcelas valores, foi informada que os valores não estavam sendo repassados pela prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás.

Por essas razões, pleiteou liminarmente a exclusão de seu nome dos cadastros do SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação do Requerido em danos morais no montante equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos, à época perfazendo o valor de R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais).

Na decisão ID 7103594 e ID 7103595, foi deferida a tutela antecipada e a gratuidade judicial.

Por sua vez, o Banco apresentou Contestação (IDs 7103596, 7103597, 7103598 e 7103599), defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade do contrato, aduzindo que agiu em exercício regular de direito seu em decorrência da inadimplência da autora, de sorte que não cometeu nenhum ilícito. Além disso, arguiu a não configuração dos danos morais.

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID 7103609, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I – DECLARAR INDEVIDAS a cobrança no valor de R$ R$149,55, já debitados da remuneração da autora, ainda que não repassados pelo empregador ao banco credor, e a consequente inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, referente as parcelas já descontadas em folha de pagamento da parte autora;

II - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento;

II - CONDENAR ainda, A PARTE RÉ ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação, e nas custas processuais, que deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016.

Publique-se, registre-se e intime-se. Arquivando o processo após o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a reclamada para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista em lei, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
”

Inconformado, o Banco da Amazônia SA ingressou com o presente recurso de Apelação (IDs 7103610, 7103611 e 7103612), aduzindo a ausência de ilicitude na sua conduta e a inexistência de provas quanto ao alegado dano moral. Outrossim, em caso de confirmação da condenação em danos morais, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, ante sua desproporcionalidade, bem como questiona o patamar dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do valor total da condenação.

A Apelada ofereceu Contrarrazões ID 7103614.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 16056840).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 16259779)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de ato ilícito que enseje a condenação do Banco Apelante em danos morais por inscrever a Apelada no cadastro de inadimplentes do SERASA.

O Apelante declara que as alegações da autora da ação, ora Apelada, são infundadas, que o contrato de empréstimo consignado é válido e prevê a hipótese de inscrição do devedor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência, tendo agido em exercício legítimo de direito seu ao realizar a referida inscrição. Aduz que os valores das parcelas não foram repassados ao banco, de modo que o Apelante não tem qualquer culpa sobre o ocorrido, atribuindo ao fato culpa exclusiva da Apelada.

Além disso, argui que não houve nenhuma comprovação do dano moral alegado, assim como questiona o valor do
quantum
indenizatório por entender que é desproporcional frente a ausência de gravidade dos fatos.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Antes de mais nada, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes, decorrente do negócio jurídico celebrado, é uma relação de consumo, de modo que compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme se verifica na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O Código Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, visando o equilíbrio das relações de consumo, dentre as quais a inversão do ônus da prova e a atribuição de responsabilidade objetiva ao prestador do serviço, por fato do produto ou serviço negociado.

Trata-se da aplicação da teria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aferir lucro com atividade causadora do dano, deve, igualmente, ressarcir eventuais prejuízos decorrentes de sua atividade, independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente.

No presente caso, é incontroverso que houve a celebração do contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a serem debitados diretamente na folha de pagamento da autora pelo seu empregador, conforme se extrai da Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro do Contrato (ID 7103593).

Incontroverso também que a inscrição da Apelada em cadastro de inadimplentes decorreu de ação do Apelante.

A autora demonstrou, através dos seus contracheques (ID 7103594), que os valores das parcelas foram devidamente descontados de sua remuneração, conforme o que determina o contrato, comprovando que adimpliu com sua parte do ônus contratual.

Por se tratar de empréstimo consignado, o órgão pagador deve descontar o valor diretamente da folha de pagamento da servidora, o que comprovadamente foi feito, após, deve realizar o repasse desses valores à instituição financeira, o que, segundo alega o Apelante, não foi realizado.

Resta claro, conforme estipulado em contrato, que a responsabilidade pelo repasse não é da consumidora contratante, mas do órgão público pagador, neste caso, o Município de Eldorado dos Carajás.

In Casu
, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 6, VIII do CDC, e o Apelante em nenhum momento comprovou a ausência do repasse dos valores, tampouco responsabilidade da autora na falha dos repasses das parcelas, valores estes já devidamente descontados em sua folha de pagamento. Não se desincumbiu de provar, portanto, a culpa exclusiva da autora, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição sem, no entanto, apresentar qualquer documento que atestasse sua legitimidade.

Trata-se de tentativa de transferir ao consumidor, neste caso a Apelada, o risco do negócio que é explorado pelo Banco Apelante.

No caso concreto, ainda que os valores descontados não tenham sido repassados, não é possível responsabilizar a servidora Apelada pela omissão, mas sim a Administração Pública Municipal, de sorte que é imperioso reconhecer que a inscrição em órgão de proteção ao crédito é ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA NO REPASSE DA PARCELA PELA MUNICIPALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Por se tratar de empréstimo consignado, o órgão pagador desconta o valor diretamente na folha de pagamento da servidora e repassa a quantia à Instituição Financeira, de modo que a responsabilidade pelo repasse não é da consumidora, mas do órgão público pagador, no caso, o Município de Jataí. 2. A Apelante não comprovou que a responsabilidade pelo repasse da parcela é da Apelada, não apresentando quaisquer documentos para comprovar a legitimidade da inscrição, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes, não se desincumbindo de seu encargo probatório (art. 373, II, CPC). 3. Ainda que de fato não tenha sido repassado o valor relativo à última parcela do empréstimo consignado, tal fato decorre da omissão da Administração Pública Municipal e não do servidor público, de modo que a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se ilegal. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de inadimplência gera dano moral in re ipsa. 5. O valor da reparação, a título de danos morais, deve ser alterado. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04942806620188090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA ESTADUAL. ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A BAIXA DAS RESTRIÇÕES CADASTRAIS, ABSTENÇÃO DE ENVIO DE COMUNICAÇÕES DE COBRANÇA, E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00. RECHAÇADA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCAMINHAMENTO DOS DADOS DA AUTORA PARA INCLUSÃO NOS CADASTROS DE DEVEDORES PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DO REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE DEVERIA TER SIDO SOLUCIONADA ENTRE O BANCO E O ÓRGÃO PAGADOR. NÃO COMPROVADA QUALQUER CONDUTA DA AUTORA QUE PUDESSE TER ENSEJADO A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL A TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO EXPLORADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL QUE SE VERIFICA IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00208344420188190210, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 29/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)

Quanto ao dano moral, é sólido o entendimento jurisprudencial de que, em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano é presumido, decorrendo da própria ilicitude do fato, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Da mesma maneira tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Destarte, resta evidente a ilicitude da inscrição da Apelada em cadastro de órgão de proteção ao crédito, bem como a ocorrência do dano moral que enseja a condenação.

No tocante ao
quantum
indenizatório,
sabe-se que indenização por dano moral assume, de forma simultânea, um caráter punitivo (em face do autor da lesão) e compensatório (à medida que busca amenizar o abalo moral sofrido) e pedagógico (servir de exemplo a toda a sociedade). Porém, o magistrado deve ter em mente os institutos da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o
quantum
indenizatório.

Não existe, no entanto, critério objetivo para a estipulação da verba indenizatória, devendo o magistrado arbitrá-la de acordo com as circunstâncias de cada caso. Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

In Casu
, é inegável o dano sofrido, pelo o que se extrai dos autos, uma vez que a Apelada que teve seu nome exposto como “mal pagadora”, prejudicando sua capacidade de negociar ou obter crédito na praça, mesmo tendo regularmente adimplido seu ônus contratual. Tal fato não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, conforme vem entendendo este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITOC/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR RDANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.Existe dever de ...Ver ementa completa indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. A Instituição Bancária não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qu

(TJ-PA - AC: 00000643720148140201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇ&Atilde;O POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CORRETA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 79 E SS DO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – O documento juntado nos autos é claro no que diz respeito à inscrição do nome da autora/apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, snedo esta indevida, o que por si só configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. II – O valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema III – Não se acolhe pedido de condenação em litigância de má-fé se a parte requerente não sofreu efetivo prejuízo em razão dos argumentos inverídicos utilizados pela parte demandada no recurso – art. 79 e ss do CPC. IV – Configura-se a preclusão de pedidos de reforma da sentença exarados em sede de contrarrazões, pois a parte teve oportunidade de recorrer e assim não o fez. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008311-34.2016.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que a sentença recorrida se mostrou acertada, considerando o trabalho realizado, o tempo empregado, a natureza da causa e o zelo profissional empregado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, de sorte que a decisão não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida,
nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024